Tribunal: TJSP
Processo: 1004169-50.2014.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARGUIÇÃO - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS - INEXISTÊNCIA NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIção.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000065751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004169-50.2014.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EXM ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, e embargado
EMILIO AZZI.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004169-50.2014.8.26.0704/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004169-50.2014.8.26.0704/50000
EMBARGANTE: EXM ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE
IMÓVEIS LTDA
EMBARGADO: EMÍLIO AZZI
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 9883
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ARGUIÇÃO
-
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE
-
VÍCIOS
-
INEXISTÊNCIA
NO
JULGADO
-
REAPRECIAÇÃO
DA
MATÉRIA
-
CARÁTER
INFRINGENTE
-
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao apelo (fls. 1000/1004). Sustenta omissão e obscuridade
ao relatar que a decisão colegiada se pautou em estudo técnico realizado em outro
processo, ainda não transitado em julgado. Não serve como prova emprestada. Atesta que
comprovou o pagamento da dívida. Aduz que o acórdão não está fundamentado (fls. 1/7).
É O RELATÓRIO.
A decisão colegiada não padece dos propalados vícios.
Reconheceu a imprestabilidade do documento para justificar a quitação do cheque que se
executa. Isto porque não foi possível aferir que a assinatura lançada, de fato, partiu do
punho de Izabel Cristina.
Acrescente-se que a perícia grafotécnica foi determinada e
produzida nestes autos. Não se trata de prova emprestada. Assim se fundamentou:
“Produziu-se a perícia grafotécnica, inconclusiva quanto à
autenticidade da assinatura de Izabel Cristina Fazolari Azzi, tendo em vista a ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004169-50.2014.8.26.0704/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
via original do documento (fls. 253/306). Importante observar que a certidão inicialmente
lavrada pela serventia atestando o depósito em cartório do original do recibo (fls. 174) foi
posteriormente retificada para constar que, na realidade, recebeu documentos
autenticados (fls. 211). Aliás, a questão está superada pelo que decidido (fls. 230, item 3),
comando contra o qual não houve recurso. Produziu-se a perícia grafotécnica,
inconclusiva quanto à autenticidade da assinatura de Izabel Cristina Fazolari Azzi, tendo
em vista a ausência de via original do documento (fls. 253/306). Importante observar que
a certidão inicialmente lavrada pela serventia atestando o depósito em cartório do
original do recibo (fls. 174) foi posteriormente retificada para constar que, na realidade,
recebeu documentos autenticados (fls. 211). Aliás, a questão está superada pelo que
decidido (fls. 230, item 3), comando contra o qual não houve recurso. Em suma, não há
prova efetiva e indene de dúvida de que solvida a obrigação. Nem mesmo é possível a
vinculação do cheque apresentado pela instituição financeira, emitido por Erivelto
Rodrigues em favor da Positano (fls. 910/912), como sendo um dos que entregues para
pagamento, notadamente por força da declaração do emitente que atesta a existência de
negócios jurídicos de outra ordem (compra e venda de imóvel) com a favorecida, que não
guarda relação com a dívida objeto da lide (fls. 919).” (fls. 1004/1004).
A oposto do que aduz o embargante inexiste nebulosidades e
contradições, tampouco julgamento de “forma tendenciosa”, pois a decisão colegiada
fundamentou-se nos elementos probatórios constantes dos autos. Sua insurgência, se o
caso, deverá obedecer aos mecanismos processuais adequados, pois não há qualquer
proveito prático ou jurídico em atacar esse Colegiado.
Nítido o caráter infringente a que se pretende conferir ao
recurso, com a revisão do julgado, inadmissível por esta via. Acrescente-se que o julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todo o conjunto de leis invocado. É suficiente a
análise da matéria, com explicitação da fundamentação da decisão. Sobre o tema o
Superior Tribunal de Justiça se pronunciou da seguinte forma:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004169-50.2014.8.26.0704/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam,
ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004169-50.2014.8.26.0704/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF,
Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016).
Por fim, quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do
CPC:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR